Tribunal: TJSP
Processo: 1020484-88.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores - Alegação de cerceamento de defesa por necessidade de realização de prova testemunhal – Cabimento – Necessidade de produção de prova para se comprovar a usucapião – Sentença anulada - Recurso provido